Tribunal: TJSP
Processo: 0021537-65.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Insurgimento quanto à forma de elaboração do cálculo de liquidação das penas visando nova progressão de regime prisional – Termo inicial para o cômputo do requisito objetivo que corresponde à data da prolação da decisão que autorizou a progressão para o regime atual, não a data em que o preso completou a fração de cumprimento da pena prevista em lei no regime anterior

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Insurgimento quanto à forma de elaboração do cálculo de liquidação das penas visando nova progressão de regime prisional – Termo inicial para o cômputo do requisito objetivo que corresponde à data da prolação da decisão que autorizou a progressão para o regime atual, não a data em que o preso completou a fração de cumprimento da pena prevista em lei no regime anterior – Necessidade de efetivo cumprimento de ao menos 1/6 da pena para que o sentenciado obtenha o direito a nova progressão (para o regime aberto), evitando-se censurável "progressão por salto" – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000163796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0021537-65.2019.8.26.0041, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante MAIKON NASCIMENTO CUNHA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
agravo. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 14786
Agravo em Execução no 0021537-65.2019.8.26.0041
Comarca
: São Paulo
Agravante : MAIKON NASCIMENTO CUNHA
Agravado
: Ministério Público
Agravo em Execução Penal Insurgimento quanto à forma
de elaboração do cálculo de liquidação das penas visando
nova progressão de regime prisional Termo inicial para o
cômputo do requisito objetivo que corresponde à data da
prolação da decisão que autorizou a progressão para o
regime atual, não a data em que o preso completou a
fração de cumprimento da pena prevista em lei no regime
anterior
Necessidade de efetivo cumprimento de ao
menos 1/6 da pena para que o sentenciado obtenha o
direito a nova progressão (para o regime aberto), evitando-
se censurável “progressão por salto” Agravo desprovido.
Inconformada com a decisão proferida à fl. 28 pela i. Juíza de
Direito do DEECRIM 1a RAJ, da Comarca de São Paulo, por meio da
qual foi considerada incabível a retroatividade dos efeitos da decisão
que concedera a favor do sentenciado supramencionado a progressão
ao regime semiaberto, contra ela se insurgiu a i. Defensora Pública
que o assiste à fl. 40, arrazoando o recurso às fls. 41/44.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Alega a i. Defensora, em síntese, que “O cálculo tomou por
termo inicial para progressão ao regime aberto a data da decisão que
deferiu ao agravante a progressão ao regime semiaberto, que diverge
da data na qual o agravante efetivamente cumpriu o lapso tempo para
o benefício. ( ) O cálculo em questão afronta decisão da 2a Turma do
Supremo Tribunal Federal e decisão da 6a Turma do Superior Tribunal
Justiça, através dos quais os Ministros entenderam que a data base
para a progressão ao regime prisional aberto deve ser a data em que
o reeducando preencheu o lapso temporal para a progressão ao
regime prisional semiaberto, independentemente da data da decisão
judicial que deferiu o benefício, tendo em vista seu caráter
declaratório” (fls. 41/42).
Com base nos argumentos acima mencionados, o i. Defensor
requer “seja dado provimento ao presente Agravo, reformando a
decisão do juízo 'a quo', determinando a retificação do cálculo
elaboração para nele ser considerado como termo inicial para
progressão ao regime aberto a data na qual o agravante preencheu o
requisito temporal para a progressão ao regime prisional semiaberto,
isto é, 17 de março de 2019; e determinando o processamento do
pedido de decretação de progressão para o regime aberto formulado”
(fl. 44).
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 48/50. À fl. 52 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou “pelo provimento do
presente agravo em execução, a fim de que o cálculo de penas seja

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
retificado, devendo-se adotar como data-base para progressão ao
regime aberto, aquela em que o agravante preencheu o requisito
temporal para progressão ao regime intermediário” (fls. 61/65).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
MAIKON descontava pena carcerária em regime fechado, com
término previsto para 6.10.2020, decorrente da prática de receptação
(art. 180 do Código Penal) e do delito do art. 309 do Código de
Trânsito Brasileiro (fls. 14/15).
Por decisão do d. Juízo das Execuções, o sentenciado obteve
progressão de regime prisional para o semiaberto (fls. 21/22).
Posteriormente, o d. Juízo da origem homologou o novo cálculo
de liquidação elaborado com base na data da decisão que promoveu
MAIKON ao regime intermediário. Na ocasião, ressaltou a d.
Julgadora (fl. 23):
“1. Aprovo o cálculo (fls. 76/77). Anoto que a data base para a progressão ao regime
aberto é a data em que foi deferida a progressão ao regime semiaberto (09/10/2019), uma vez
que dispõe o artigo 112 de Lei de Execução Penal que a progressão para o regime mais brando
somente pode ocorrer após o cumprimento de 1/6 (um sexto) no regime anterior, o que impede a
progressão por salto pretendida pela Defesa (...).”
A r. decisão impugnada deve prevalecer.
Ora, a adoção do entendimento ventilado nas razões recursais
pela i. Defesa de MAIKON implicaria censurável progressão per
saltum, pois permitiria, por exemplo, que um sentenciado cumprindo

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
pena em regime fechado alcançasse o lapso para progressão ao
regime aberto sem resgatar o mínimo de 1/6 da expiação no regime
semiaberto. Haveria evidente afronta à Súmula 491 do STJ, segundo
a qual “É inadmissível a chamada progressão 'per saltum' de regime
prisional”.
Não se pode perder de vista, ainda, a regra prevista no art. 112
da Lei de Execução Penal, do seguinte teor [sem destaque no original]:
“A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a
progressão”.
Dessa forma, necessária se faz a permanência do sentenciado
no regime intermediário, pelo prazo estipulado em lei, antes que seja
colocado em meio aberto, evitando-se a frustração da finalidade da
pena.
Acerca do tema, confira-se o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça [sem destaques nos originais]:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO INICIAL. DATA DO EFETIVO
INGRESSO NO REGIME ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO PER SALTUM.
SÚMULA 419/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [-]
De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o marco inicial para a
progressão de regime é a data do efetivo ingresso no regime anterior, sendo vedada a retroação
à data da suposta implementação do requisito objetivo, sob pena de progressão per saltum
(Súmula 491/STJ). [-] Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1581688/RS, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 13/06/2016)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
SEGUIMENTO
NEGADO.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. RETROAÇÃO DO MARCO INICIAL À DATA DA OBTENÇÃO DO
REQUISITO OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. DATA DO EFETIVO INGRESSO EM REGIME
ANTERIOR. [-] Esta Corte Superior firmou orientação segundo a qual o termo 'a quo' para
obtenção da progressão de regime é a data do efetivo ingresso do Apenado ao regime anterior,
não podendo a decisão judicial considerar tempo ficto ou retroagir à data do preenchimento dos
requisitos. Precedentes. (...) (AgRg no HC 304.209/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
PROGRESSÃO POR SALTO. IMPOSSIBILIDADE. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO AO
MODO ABERTO. DIA DE EFETIVO INGRESSO NO REGIME SEMIABERTO. [-] O entendimento
desta Corte é no sentido de que não se admite a progressão por salto, devendo ser cumprido o
requisito temporal em cada regime prisional, em obediência ao art. 112 da Lei n. 7.210/84. [-]. A
data-base para a progressão ao regime aberto é a data do efetivo ingresso no modo prisional
semiaberto e não o dia em que o Apenado atingiu o direito a progredir para o intermediário. [-] A
decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1430131/MS, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 29/08/2014)
Essa orientação também tem sido adotada por esta Corte
Bandeirante. Confiram-se as seguintes ementas [sem destaques nos
originais]:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME
Efetiva concessão da benesse anterior que deve ser tida como a data-base para aferição do
requisito objetivo para nova progressão Decisão que não tem caráter meramente declaratório,
pois também necessária a análise do requisito subjetivo Necessidade de cumprimento de ao
menos 1/6 da pena no regime prisional em que o sentenciado se encontra, evitando-se
censurável progressão por salto
Ausência de mácula a preceitos constitucionais, legais,
sumulares ou de tratados internacionais Recurso desprovido. (TJSP - Agravo de Execução
Penal 0007592-72.2017.8.26.0496 - Relator Camilo Léllis - 4a Câmara de Direito Criminal j.
30/01/2018).
Execução Penal Progressão de regime prisional Cálculo para fins de concessão da
benesse Data-base a ser considerada a partir da decisão que concedeu a progressão ao
regime anterior O termo inicial a ser adotado para fins de cálculo de progressão de regime não
é a data em que o requisito objetivo foi preenchido pelo reeducando, mas sim o dia em que foi
proferida sentença progredindo o sentenciado ao regime anterior Tal decisão, ao analisar o
preenchimento também do requisito subjetivo pelo condenado, possui cunho constitutivo, e não
meramente declaratório de direito pré-existente. (TJSP - Agravo de Execução Penal
9002039-65.2017.8.26.0050 - Relator Grassi Neto - 8a Câmara de Direito Criminal
j.
14/12/2017).
Portanto, correta a decisão judicial atacada no presente agravo,
devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo.
OTAVIO ROCHA
Relator